Tribunal: TJES
Processo: 5002151-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002151-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OPÇÃO DO LEGITIMADO. ISENÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 tem por objetivo privilegiar que os legitimados adiram às demandas coletivas, os isentando do pagamento de custas processuais quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

2.
S
e aplica, portanto, nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, que não é o caso dos autos.
3.

N
essa hipótese,
em havendo
execução coletiva da sentença nos mesmos autos principais, como tem sido feito por tantos outros legitimados, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13.
4.
Tendo o exequente, por opção, promovido a execução de forma autônoma, cumpre-lhe o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.
6.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002151-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS, ENRICO SANTOS CORREA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO MARIANELLI LOSS - ES8551-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal em que
determinei ao agravante o recolhimento do preparo recursal, por entender ser inaplicável a isenção do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Pretende o agravante a submissão da questão ao órgão colegiado, aduzindo ser perfeitamente aplicável ao caso a hipótese da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida pelos fundamentos que passo a expor.

Prevê o artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13
in verbis
:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

[...]

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.

Consoante consignei na decisão unipessoal, a referida norma tem por objetivo privilegiar que os legitimados adiram às demandas coletivas, os isentando do pagamento de custas processuais quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas.

O texto legal claramente estabelece que tal isenção se aplica nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, que não é o caso dos autos.

Como tem entendido este e. TJES em demandas semelhantes que tratam do chamado “crédito rotativo”,
“a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva, porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6)
.” (TJES - Apelação Cível, 012190056023, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data da Decisão: 06/07/2021)

Portanto, nessa hipótese, em havendo execução coletiva da sentença nos mesmos autos principais, como tem sido feito por tantos outros legitimados, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13.

Tendo o exequente, por opção, promovido a execução de forma autônoma, cumpre-lhe o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença.

No mesmo sentido também entendeu esta e. 1ª Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OPÇÃO DO LEGITIMADO. ISENÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 tem por objetivo privilegiar que os legitimados adiram às demandas coletivas, os isentando do pagamento de custas processuais quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas. 2. Se aplica, portanto, nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, que não é o caso dos autos. 3. Na presente situação, tratando-se de execução individual autônoma da sentença coletiva que tratou dos chamados “créditos rotativos”, por estar sendo realizada a execução coletiva da sentença nos mesmos autos principais, não há que se falar em imprescindibilidade da ação autônoma, afastando, portanto, a aplicação da regra de isenção. 4. Tendo o exequente, por opção, promovido a execução de forma autônoma, e não estando preenchidos os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, cumpre-lhe o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença. 5. Mantida a decisão que negou a isenção. 6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (Data: 25/May/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5000354-09.2021.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, não há como prosperar a pretensão do recorrente de reforma da decisão unipessoal que rejeitou a aplicação da isenção prevista na referida norma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 08.07.2024 a 12.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.